Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602429-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0602429-66.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - VALDIR DE SOUZA - PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VALDIR DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
MARCOS AURELIO MAGALHAES AGUAYO (ADVOGADO)
LAIZA DALMASO DA COSTA (ADVOGADO)
VANIA CRISTINA RIBAS RACHID (ADVOGADO)
VALDIR DE SOUZA (REQUERENTE)
MARCOS AURELIO MAGALHAES AGUAYO (ADVOGADO)
LAIZA DALMASO DA COSTA (ADVOGADO)
VANIA CRISTINA RIBAS RACHID (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736524
08/10/2023
10:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.597

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602429-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VALDIR DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MARCOS AURELIO MAGALHAES AGUAYO - OAB/PR114054
ADVOGADO: LAIZA DALMASO DA COSTA - OAB/PR73968
ADVOGADO: VANIA CRISTINA RIBAS RACHID - OAB/PR63004
REQUERENTE: VALDIR DE SOUZA
ADVOGADO: MARCOS AURELIO MAGALHAES AGUAYO - OAB/PR114054
ADVOGADO: LAIZA DALMASO DA COSTA - OAB/PR73968
ADVOGADO: VANIA CRISTINA RIBAS RACHID - OAB/PR63004
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL NÃO ELEITO. RECURSOS
PRÓPRIOS APLICADOS EM CAMPANHA
SUPERAM O VALOR DO PATRIMÔNIO
DECLARADO POR OCASIÃO DO
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
ANOTAÇÃO DE RESSALVA. ERRO DE
DIGITAÇÃO EM UMA DAS CONTAS
CORRENTES DE CAMPANHA. ERRO
MERAMENTE FORMAL. ANÁLISE DOS
EXTRATOS PELO SPCE. COBRANÇA DE
DOC. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO.
VALOR DEVIDO E DECLARADO COM
ADVOGADO NÃO PAGO. “SOBRA DE
CAMPANHA”. TRANSFERÊNCIA AO
ÓRGÃO PARTIDÁRIO. SUPERAÇÃO DA
IRREGULARIDADE EM RAZÃO DO
V A L O R A B S O L U T O I R R I S Ó R I O .
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS DAS CONTAS

Num. 43736524 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

1. A aplicação de recursos próprios
não declarados no momento da
declaração de bens realizada no registro
d e c a n d i d a t u r a n ã o e n s e j a a
desaprovação das contas quando o valor
for compatível com rendimentos
p e r c e b i d o s
e m
r a z ã o
d o
d e s e n v o l v i m e n t o d e a t i v i d a d e
remunerada, ou sendo irrisória a quantia.

2. O erro de digitação em uma das
contas bancárias de campanha,
identificado na base de dados dos
extratos eletrônicos e após manifestação
da parte, é irregularidade meramente
formal, vez que foi possível analisar as
movimentações financeiras pelos
extratos bancários extraídos do sistema
SPCE.

3. Conquanto seja vedada à instituição
bancária a cobrança de taxas ou
despesas de manutenção da conta
corrente de campanha eleitoral, é
permitida a cobrança de serviços
bancários avulsos, na forma autorizada e
disciplinada pelo Banco Central do
Brasil, conforme disciplina o art. 12, I, §
2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, de forma
que a cobrança de DOC é válida.

4. O pagamento de despesa declarada
com advogado e não paga no curso do
pleito não pode ser feito após a entrega
da prestação de contas.

5. A “sobra de campanha” decorrente
do não pagamento de despesa com
advogado deve ser devolvida ao órgão
partidário, como determina o art. 50, § 1 º
da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. A aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
demandam o preenchimento dos
seguintes critérios: (a) os valores
considerados irregulares não podem
ultrapassar o valor nominal de 1.000
U f i r s ( R $ 1 . 0 6 4 , 0 0 ) ; ( b ) a s
irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total da
movimentação financeira. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do C. TSE.
Num. 43736524 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

7. O valor de R$ 250,00, em que pese
corresponda a 50% da movimentação
financeira da campanha, autoriza a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e da proporcionalidade
porque o valor absoluto é inferior a R$
1.064,10.

8. Aprovação das contas com
ressalvas, com transferência de valor ao
partido político.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por VALDIR DE SOUZA,
candidato a deputado federal, pelo partido PSC, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43108235) e das contas finais
(ID 43237243).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43249410), não houve impugnação (ID 43311135).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43626841) apontando as seguintes irregularidades: i) os recursos próprios aplicados
em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de
candidatura, podendo revelar indícios de recursos de origem não identificada; ii)
existência de um saldo positivo na conta bancária “Outros Recursos”, no valor de R$
250,00, referente ao estorno de um pagamento realizado, de forma equivocada; iii)
divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas
em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça
Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas
ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 53, I,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Devidamente intimada do parecer técnico conclusivo (ID 43632771), o
Num. 43736524 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

prestador apresentou manifestação no ID. 43640791.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43670835).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para contextualização, a movimentação financeira da presente prestação de
contas totalizou R$ 500,00 (quinhentos reais), decorrentes da doação de recursos
próprios na conta bancária “Outros Recursos”.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas no
Num. 43736524 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

parecer técnico conclusivo, conforme abaixo elencadas:

II.i. Recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do
patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura

No item “5” do parecer técnico conclusivo (id. 43626841), o Setor Técnico
informa que os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio
declarado por ocasião do registro de candidatura, podendo revelar indícios de recursos de
origem não identificada (art. 15, I c.c art. 25, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A respeito da utilização de recursos próprios nas campanhas eleitorais, a Lei
das Eleições assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o
disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam
limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos
pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

(...)

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer. (Incluído
pela Lei nº 13.878, de 2019)

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo
sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100%
(cem por cento) da quantia em excesso. (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)

(...)

§ 7º O limite previsto no § 1o deste artigo não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou
imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017)

(...)

Em complementação, o art. 15, I c/c o art. 25, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que preveem o seguinte sobre a doação dos próprios candidatos em suas
campanhas eleitorais:
Num. 43736524 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os
limites previstos, somente são admitidos quando provenientes de:

I - recursos próprios das candidatas ou dos candidatos;

(...)

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de
suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar
seu patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente
podem ser utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado
que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura.

Constou no parecer conclusivo o seguinte:

Na manifestação de id. 43605027 aduziu o candidato que: “Tendo em vista
que foi apontado no r. Despacho um patrimônio inicial nulo estimado em R$500,00, o
candidato elucida que tal quantia advém de seu trabalho”.

Na hipótese, o candidato concorreu ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2022, cujo limite de gastos para a campanha restou fixado pelo TSE em R$
3.176.572,53 (três milhões, cento e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e
c i n q u e n t a e t r ê s c e n t a v o s ) , c o n f o r m e c o n s u l t a a o e n d e r e ç o :
https://www.tse.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.t
se.jus.br/comunicacao/arquivos/limites-de-gastos-2022/@@download/file/647%20-
%20ANEXO.pdf.

Destarte, com base no art. 23, § 2º, da Lei das Eleições, o candidato poderia
doar à sua própria campanha o montante de R$ 317.657,25 (trezentos e dezessete mil,
seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), de forma que os R$ 500,00
(quinhentos reais) se encontram dentro do limite legal.

A ausência de declaração de bens no ato do registro da candidatura não
pode ensejar, por si só, a premissa de inexistência de recursos próprios para doação em
sua campanha, principalmente porque o valor doado - R$ 500,00 - é irrisório,
considerando o limite do teto de gastos estabelecido para o cargo.

O fato de declarar patrimônio zerado não permite concluir que o candidato
Num. 43736524 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

não auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2022, assim
considerando porque a legislação que rege as declarações anuais de rendimentos à
Receita Federal do Brasil apresenta limite de isenção para obrigatoriedade de declaração.

Assim, concluo que, não tendo o candidato a obrigatoriedade de comprovar
rendimento, sua capacidade econômica para fazer frente às despesas de campanha está
adstrita ao limite de isenção proposto pela Receita Federal do Brasil, no valor de R$
2
8
.
5
5
9
,
7
0
(http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/apresentacao/obrigatoriedade).

A jurisprudência desta E. Corte entende que a ausência de patrimônio
declarado não representa vício insanável, que impossibilite a análise das contas:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASOS NA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E
NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AO PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA DE BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.1. A
apresentação das contas parciais fora do prazo pode configurar
grave falha, cuja extensão deve ser apurada no julgamento da
prestação de contas final. No caso, o atraso, por poucos dias, na
entrega da prestação de contas parcial não prejudicou a análise e
higidez das contas.2. A abertura tardia de conta bancária, por um
curto período, enseja a aposição de ressalvas, quando não se
verifica o comprometimento à fiscalização e à efetiva análise das
contas. Precedentes deste Tribunal.3. "O patrimônio do
candidato, declarado no momento do registro da candidatura,
não se confunde com a sua situação financeira ou capacidade
econômica, que é dinâmica e se relaciona aos rendimentos
auferidos. Precedentes." (Recurso Especial Eleitoral nº 73230,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020,
Página 31/32)4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060387689, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 130, Data 10/07/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITO IDENTIFICADO. VALOR
INFERIOR A R$ 1.064,00. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
BENS. VALOR IRRISÓRIO AUFERIDO DO DESENVOLVIMENTO
DE ATIVIDADE REMUNERADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos
termos do art. 21, §1º, da Resolução TSE 23.607, a arrecadação
de recursos financeiros por meio de depósito bancário identificado
Num. 43736524 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

é lícita quando envolver valores inferiores a R$ 1.064,00. 2. Não
é irregular a arrecadação de recursos próprios por candidato que
não declarou patrimônio na declaração de bens constante do
registro de candidatura quando o valor for compatível com
rendimentos percebidos em razão do desenvolvimento de atividade
remunerada, ou quando, sendo irrisória a quantia, inexistir
elementos que indiquem fraude ou má–fé. 3. Recurso conhecido
e provido para aprovar as contas sem ressalvas e afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060027393, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 143,
Data 25/07/2022)

Dessa forma, a aplicação de recursos próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica, per si, na desaprovação
das contas, mormente quando o aporte na campanha se encontra dentro dos limites
legais e o valor se justifica em função do limite de isenção do imposto de renda, gerando
apenas a anotação de ressalva na presente prestação de contas

II.ii. Divergências nas informações das contas bancárias

Conforme consta no item “6.2” do parecer técnico conclusivo, foram
detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação
de contas em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral
relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art.
53, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Na manifestação de id. 43560349 o candidato esclareceu que a divergência
apontada se refere a erro de digitação tratando-se, na verdade da mesma conta bancária
existente na Base da Justiça Eleitoral.

O Setor Técnico manteve a irregularidade, porque não houve a apresentação
das contas retificadoras.

No entanto, o fato de não ter sido apresentada a prestação de contas
retificadora não foi impeditivo para análise da Prestação de Contas, tendo em vista
constar no banco de dados da Justiça Eleitoral todos extratos eletrônicos das contas,
sendo possível verificar que se tratou de um mero erro de digitação.

Num. 43736524 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a análise da movimentação de recursos financeiros na
campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

II.iii. Pagamento de serviços advocatícios em aberto

No item “6.1” do parecer técnico conclusivo, o Setor Técnico informa que:

Candidato informou na prestação de contas gastos com serviços de
advocacia no valor de R$ 250,00 juntando no id. 43237235, comprovante de transferência
bancária (DOC) efetuada no dia 19/10/2022 no valor de R$ 250,00 para Costa Brasil
Representações Comerciais.

Ocorre que este DOC foi devolvido pelo banco no dia 20/10/2022, sendo na
mesma data cobrada tarifa de de DOC no valor de R$ 11,00, de modo que a conta
corrente nº 112875-2, agência 140 do Banco do Brasil destinada à movimentação de
Outros Recursos, encontra-se com saldo positivo no montante de R$ 239,00.

Na manifestação de id. 43605027 aduziu o candidato que: “Entretanto, após
diligências realizadas pela parte, foi constatado que houve informação equivocada no
número da conta bancária do escritório de advocacia Costa & Monteiro Advogados
Associados CNPJ 04.805.281/0001-00. Ao invés do número da conta informada (CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, Agência 0589, Operação 003, Conta Corrente 5696-9), foi
informado o número da conta de outra empresa chamada Costa Brasil (CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, Agência 0589, 00633743800146). A partir disso, foi feito um
estorno do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um desconto de R$ 11,00
(onze reais) referente à Tarifa de DOC/TED, mas o Banco do Brasil informou que o
CNPJ da conta já foi cancelado pela Receita Federal, não podendo realizar, assim,
qualquer movimentação da conta do Banco do Brasil, agência 0140-6 nº C/C
112.875-2”.

O candidato, ainda, formulou pedidos na manifestação de id. 4360527: “Por
isso, requerer ao Ínclito Desembargador/Relator, que seja determinado ao Banco do
Brasil SA que seja estornado para conta o valor de R$ 11,00 (onze reais), na Conta do
Banco do Brasil, agência 0140-6 nº C/C 112.875-2, pois a cobrança de qualquer tarifa das
contas eleitorais é proibida. Caso o estorno não seja possível, solicitamos que seja
deferido o pedido para que a parte deposite na conta do Banco do Brasil, agência 0140-6
nº C/C 112.875-2, o valor de R$ 11,00 (onze reais), para complementar o valor de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais), e na sequência, transfira o valor para a conta do
Escritório de Advocacia Costa & Monteiro Advogados Associados CNPJ
04.805.281/0001-00, número da conta (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Agência 0589,
Operação 003, Conta Corrente 5696-9)”.

Considerando que até a presente data a conta corrente destinada ao
recebimento de Outros Recursos (conta 112875-2, agência 0140-6 do Banco do Brasil
S.A.) apresenta saldo positivo de R$ 239,00 e, considerando a existência de despesas
contraídas e não pagas (despesa com serviços de advocacia), mantém-se a
irregularidade apontada.

Num. 43736524 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

Na espécie, infere-se que o prestador declarou os serviços advocatícios, o
que não precisava ser feito, conforme já decidiu o TSE, no julgamento do REspe
0600402-75.2020.6.25.0018, ao consignar que “não há como exigir do prestador de
contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não
se qualificar como doação ou receita”.

No entanto, a par de não ser exigível, o prestador declarou na presente
prestação de contas a despesa no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) (id.
43237165) com o escritório de advocacia Costa e Monteiro Advogados Associados.
Porém, no momento do pagamento houve um erro de digitação da conta corrente do
destinatário, de forma que o valor foi – equivocadamente – enviado a Costa Brasil
Representações.

Diante da constatação do erro, o Banco do Brasil estornou o valor, mas
cobrou R$ 11,00 (onze reais) de DOC em função da realização dessa transação, cujo
valor foi descontado do montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), existente na
conta bancária “Outros Recursos”, o que implicou em uma “sobra” na conta corrente
“Outros Recursos” de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais).

O prestador afirma que “não pode movimentar a conta devido “à baixa do
CNPJ em dezembro de 2022. O gerente do Banco do Brasil também não tem conseguido
realizar alterações ou movimentar a conta, nem receber qualquer depósito, a menos que
seja por meio de uma ordem judicial. Portanto, requeremos que seja enviado um ofício à
Receita Federal para reativar o CNPJ e permitir a retomada das atividades da conta no
Banco do Brasil, a fim de que seja possível a reapresentação das contas no Sistema de
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral”.

Sucessivamente, caso não seja possível o primeiro requerimento, requer seja
enviado um ofício ao Banco do Brasil solicitando o estorno do valor de R$11,00 na conta
do Banco do Brasil, agência 0140-6, número de conta 112.875-2, porque entende
indevida a cobrança.

Por fim, caso o pleito acima não seja deferido, requer o deferimento do
pedido para que a parte deposite o valor de R$11,00 na conta mencionada, a fim de
complementar o valor de R$250,00. Posteriormente, requer a transferência desse valor
para a conta do Escritório de Advocacia Costa & Monteiro Advogados Associados, CNPJ
04.805.281/0001-00, número da conta (Caixa Econômica Federal, Agência 0589,
Operação 003, Conta Corrente 5696-9).

Ocorre que, infelizmente, apesar da boa vontade e disposição da parte, os
pleitos não podem ser atendidos.

Em primeiro lugar, não há como reativar o CNPJ da campanha, a fim de que
o prestador movimente a conta nesse momento, porque as contas bancárias de
campanha devem ser encerradas no fim do ano da eleição, na forma determina pelos
arts. 12, III e 51, ambos da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, §
1º) :
Num. 43736524 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

(...)

III - encerrar as contas bancárias das candidatas ou dos candidatos
destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário e de
doações para campanha no fim do ano da eleição, transferindo a
totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de
direção da circunscrição, na forma prevista no art. 51 desta
Resolução, e informar o fato à Justiça Eleitoral;

Art. 51. Caso não seja cumprido o disposto no § 1º do art. 50 desta
Resolução até 20 de dezembro do ano eleitoral, os bancos devem
efetuar a transferência do saldo financeiro da conta bancária
eleitoral de candidatas ou de candidatos, na forma do art. 31 da Lei
nº 9.504/1997 , dando imediata ciência ao juízo ou tribunal
competente para a análise da prestação de contas da candidata ou
do candidato, observando o seguinte: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

I - os bancos devem comunicar o fato previamente à(ao) titular da
conta bancária para que proceda, em até 10 (dez) dias antes do
prazo previsto no caput, à transferência das sobras financeiras de
campanha ao partido político a que estiver vinculada(o), observada
a circunscrição do pleito;

II - decorrido o prazo do inciso I sem que a(o) titular da conta
bancária tenha efetivado a transferência, os bancos devem efetuar
a transferência do saldo financeiro existente para o órgão diretivo
do partido político da circunscrição da eleição, o qual será o
exclusivo responsável pela identificação desses recursos, sua
utilização, contabilização e respectiva prestação de contas à
Justiça Eleitoral;

III - efetivada a transferência de que trata o inciso II, os bancos
devem encaminhar ofício à Justiça Eleitoral, no prazo de até 10
(dez) dias.

§ 1º Inexistindo conta bancária do órgão partidário na circunscrição
da eleição, a transferência de que trata este artigo deve ser feita
para a conta bancária do órgão nacional do partido político.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, além da comunicação de que
trata o inciso III deste artigo, os bancos devem, em igual prazo,
encaminhar ofício ao Tribunal Superior Eleitoral e ao órgão
partidário nacional, identificando a(o) titular da conta bancária
encerrada e a conta bancária de destino.

§ 3º Ocorrendo dúvida sobre a identificação da conta de destino, o
banco pode requerer informação à Justiça Eleitoral, no prazo
previsto no inciso I.

Num. 43736524 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

Na espécie, destaca-se que nem o candidato, tampouco o Banco do Brasil
promoveram o encerramento da conta bancária “Outros Recursos”, transferindo o valor de
R$ 239,00 ao órgão partidário, como determina a Resolução.

Assim, neste momento não é mais possível a movimentação da conta
bancária por meio da reativação do CNPJ de campanha, como pretende o prestador em
seu primeiro pleito.

De igual sorte, não é possível o estorno do valor de R$ 11,00 (onze reais),
cobrado em função de DOC. Isso porque, conquanto seja vedada à instituição bancária a
cobrança de taxas ou despesas de manutenção da conta corrente de campanha eleitoral,
é permitida a cobrança de serviços bancários avulsos, na forma autorizada e disciplinada
pelo Banco Central do Brasil, conforme disciplina o art. 12, I, § 2º, da Res. TSE nº
23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, §
1º) :

I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de
qualquer candidata ou candidato escolhida(o) em convenção,
sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à
cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção;

(...)

§ 2º A vedação quanto à cobrança de taxas e/ou outras despesas
de manutenção não alcança as demais taxas e despesas
normalmente cobradas por serviços bancários avulsos, na forma
autorizada e disciplinada pelo Banco Central do Brasil.

No caso em exame, a cobrança do valor de R$ 11,00 (onze reais) não
decorreu de uma taxa de manutenção da conta corrente, mas em razão do DOC realizado
à empresa Costa Brasil Representações, que acabou sendo estornado.

Como se trata de uma operação bancária diversa daquela referente à mera
manutenção da conta, sua cobrança não é vedada pela Resolução TSE nº 23.607/2019,
de maneira que o segundo requerimento não comporta deferimento.

O terceiro pleito também não pode ser deferido.

Como já mencionado acima, a conta bancária deveria estar encerrada no final
do ano de 2022, pelo que não é possível a realização de depósito no valor de R$ 11,00
(onze reais) para complementar a taxa cobrada a fim de se atingir o valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), devidos ao escritório de advocacia Costa e Monteiro
Advogados Associados.

Da mesma forma, não se pode deferir a transferência do valor que se
encontra na referida conta bancária diretamente ao escritório de advocacia, porque
Num. 43736524 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

qualquer sobra de campanha de recursos privados deve ser transferida ao órgão
partidário, na forma do art. 50, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que determina:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao
órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos
recursos e a filiação partidária da candidata ou do candidato, até a
data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

Dessa forma, considerando que ainda há um valor de R$ 239,00 (duzentos e
trinta e nove reais) na conta bancária “Outros Recursos”, que ainda não foi encerrada, é
mister a transferência desse valor ao órgão partidário, a fim de que tome as providências
que entender pertinentes em relação ao débito declarado e não pago.

Mas ainda há outra irregularidade que também índice sobre esse mesmo
gasto de R$ 250,00 junto ao escritório de advocacia.

O valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) implicou em outra
irregularidade na presente prestação de contas, qual seja: a ausência de declaração de
dívida de campanha.

Conforme consta no item “10” do parecer conclusivo, o montante referido não
foi declarado como dívida de campanha, conforme se infere do extrato da prestação de
contas final (id. 43237630), apesar de ter havido a declaração da despesa.

No entanto, a irregularidade no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais), apesar de corresponder a 50% da arrecadação de campanha, pode ser ressalvada
por se tratar de valor irrisório, inferior a mil UFIR ́s (R$ 1.064,10), cujo montante autoriza
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A contrario sensu é o
que se extrai do precedente abaixo:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de gastos da campanha e
não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

Num. 43736524 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor
absoluto da irregularidade não é diminuto, assim entendido
aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou
despesa total da campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023).

Portanto, apesar da irregularidade ter atingido 50% da arrecadação de
campanha, o valor absoluto de R$ 250,00 autoriza a aposição de mera ressalva na
prestação de contas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas por VALDIR DE SOUZA, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado
federal nas eleições de 2022 pelo Partido PSC, com determinação de que o valor de R$
239,00 (duzentos e trinta e nove reais) seja transferido ao órgão partidário estadual.

Oficie-se o Branco do Brasil para que promova a transferência do valor
existente na conta bancária AG. 0140-6, CC. 112.875-2 ao órgão estadual do PSC
(BANCO DO BRASIL, AG. 3184-4, C.C 42100-6) para que tome as providências
pertinentes.

Autorizo à Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento deste voto.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602429-66.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 VALDIR
DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: MARCOS AURELIO
Num. 43736524 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:10

MAGALHAES AGUAYO - PR114054, LAIZA DALMASO DA COSTA - PR73968, VANIA
CRISTINA RIBAS RACHID - PR63004 - REQUERENTE: VALDIR DE SOUZA - Advogados do
REQUERENTE: MARCOS AURELIO MAGALHAES AGUAYO - PR114054, LAIZA DALMASO DA
COSTA - PR73968, VANIA CRISTINA RIBAS RACHID - PR63004.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736524 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:58:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810585612500000042695491
Número do documento: 23100810585612500000042695491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:20:11